Tribunal: TJES
Processo: 0003652-94.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003652-94.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003652-94.2022.8.08.0021

APELANTE: LEONARDO DA SILVA GOMES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). INVIABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO INCOMPATÍVEL. DOSIMETRIA. REVISÃO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO TIPO OU BASEADAS EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LEONARDO DA SILVA GOMES contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e veicular. No mérito, requer a desclassificação do tráfico para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a absolvição do porte de arma por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular padece de nulidade por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) estabelecer se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas, ou se o caso autoriza a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) determinar se a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo resta comprovada; e (iv) analisar o acerto da dosimetria das penas, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(PRELIMINAR) A busca pessoal e veicular obedece ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, pois a abordagem não decorre de mero "tirocínio", mas de fundada suspeita.

A justa causa para a abordagem resta configurada pelo conjunto de circunstâncias fáticas objetivas: patrulhamento em área notória pela narcotraficância, visualização de veículo parado com motor ligado, e a fuga imediata do corréu (indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico) ao perceber a aproximação policial.

(MÉRITO) A materialidade dos delitos de tráfico (10,4 gramas de cocaína) e porte de arma (submetralhadora artesanal eficiente) está comprovada por Laudo Químico e Laudo Pericial. A autoria delitiva de ambos os crimes resta demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais afirmam ter visualizado o apelante, após a fuga do condutor, portando a submetralhadora por meio de uma bandoleira acoplada ao pescoço. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem credibilidade, afastando a versão isolada e inverossímil apresentada pelo apelante.

A tese de desclassificação para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é rechaçada. Embora a quantidade de droga não seja exorbitante, as circunstâncias fáticas (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06) indicam a traficância.

O contexto da apreensão — posse de arma de fogo de alto poder lesivo (submetralhadora), na companhia de conhecido traficante e em local de intensa mercancia ilícita — é incompatível com a figura do mero usuário, indicando a inserção do agente na dinâmica do narcotráfico.

A dosimetria merece reforma. A valoração negativa da culpabilidade ("exigibilidade de comportamento diverso"), dos motivos ("espírito de ganância") e das consequências ("crime de perigo abstrato") utiliza fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal (bis in idem).

A valoração negativa da personalidade, baseada em ações penais em curso ou condenações, contraria o entendimento consolidado (Súmula 444/STJ).

Remanescem como negativas as moduladoras dos antecedentes (condenação prévia transitada em julgado) e das circunstâncias do crime (emprego de submetralhadora em local de intensa atividade criminosa), justificando a manutenção das penas-base acima do mínimo legal, embora redimensionadas.

Incide a atenuante da confissão espontânea qualificada (art. 65, III, 'd', do CP) quanto ao crime de tráfico, pois a admissão da posse da droga, ainda que com alegação de uso, serviu à fundamentação da condenação (Súmula 630/STJ).

O regime inicial fechado é mantido, conforme o art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, em razão do
quantum
de pena resultante do concurso material (art. 69 do CP) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fuga de indivíduo conhecido pela atividade de tráfico, ao avistar a polícia, partindo de veículo parado (motor ligado) em local notório pela narcotraficância, constitui fundada suspeita (art. 244 do CPP) e justifica a abordagem do ocupante remanescente e a busca veicular.

O contexto fático da apreensão, incluindo a posse de arma de fogo de alto poder lesivo (submetralhadora) e a companhia de indivíduo envolvido com o tráfico, afasta a tese de desclassificação para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06), mesmo que a quantidade de entorpecente não seja, isoladamente, exorbitante.

Fundamentações genéricas ("exigibilidade de comportamento diverso", "espírito de ganância") ou inerentes ao tipo penal ("crime de perigo abstrato") não são idôneas para exasperar a pena-base, por configurarem bis in idem.

Ações penais em curso ou condenações sem trânsito em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente (Súmula 444/STJ).

A confissão da posse da droga, ainda que o agente alegue destinar-se ao uso próprio, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula 630/STJ), se utilizada para fundamentar a condenação por tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 33, § 2º, 'a'; art. 65, III, 'd'; art. 69. Código de Processo Penal: art. 240, § 2º; art. 244. Lei nº 10.826/03: art. 14. Lei nº 11.343/06: art. 28; art. 28, § 2º; art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF: RHC 229514 AgR; HC 73518. STJ: AgRg no HC n. 843.466/SP; AgRg no HC n. 920.543/SC; AgRg no HC 695.249/SP; AgRg no HC n. 861.764/PR; Súmula 444/STJ; Súmula 630/STJ. TJES: Apelação Criminal, 038200014892.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003652-94.2022.8.08.0021

APELANTE: LEONARDO DA SILVA GOMES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR-
DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
.

A defesa alega, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, argumentando que a abordagem policial carecia de "fundada suspeita", violando o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

O entendimento jurisprudencial consolidado exige, para a busca pessoal e veicular sem mandado, a presença de fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de objetos ilícitos.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:
“
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

T
odavia, analisando os autos, verifico que a busca
ocorreu conforme o disposto n
o
art. 244, do Código de Processo Penal
, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos.

No caso vertente, a abordagem não decorreu de mero "tirocínio" ou subjetividade dos agentes policiais. Pelo contrário, foi motivada por um conjunto de circunstâncias fáticas que, objetivamente, justificavam a diligência. Conforme os depoimentos judiciais dos militares, a guarnição realizava patrulhamento em área notoriamente conhecida pela intensa atividade de narcotráfico quando avistou um veículo parado, porém com o motor ligado. No interior do automóvel estava o corréu Leandro Marinho, vulgo "Leleu", indivíduo já conhecido pelo envolvimento com o tráfico na região, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga imediata.

Tal cenário — localidade com histórico de criminalidade, atitude suspeita do veículo e, sobretudo, a evasão de um indivíduo com antecedentes criminais — constitui justa causa suficiente para a abordagem do ocupante remanescente e a subsequente busca veicular. A fundada suspeita, portanto, não foi presumida, mas sim construída a partir de elementos concretos e observáveis, que indicavam a probabilidade de ocorrência de um delito em flagrante.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
(...)
(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LEONARDO DA SILVA GOMES

em face da r.
Sentença (Id. 16355446), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena total de
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa
.

Nas razões recursais (Id. 16355458), a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a busca pessoal e veicular foi ilegal, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sustentando que as substâncias apreendidas eram destinadas ao seu uso pessoal. Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, por insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 16355462), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 16651699), que opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, em 26 de dezembro de 2022, às 17h23min, na Rua Trombadilho, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES, o apelante agia de forma livre e consciente ao trazer consigo substâncias entorpecentes (seis pinos de cocaína) para fins de tráfico, bem como ao portar e manter sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido (submetralhadora de fabricação caseira), municiada com nove cartuchos intactos calibre .380, e munições adicionais.

Narra-se na exordial acusatória que a abordagem policial foi deflagrada após a guarnição militar avistar um veículo Fiat Pálio parado, mas ligado, em localidade conhecida pela intensa prática de tráfico. No momento da abordagem, o condutor, identificado como Leandro Marinho ("Leleu"), evadiu-se. Ato contínuo, ao determinarem o desembarque do apelante (carona), os policiais perceberam que ele portava a submetralhadora acoplada a uma bandoleira passada em seu pescoço. Em busca veicular, foram localizados os entorpecentes e o restante das munições.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para uso e a absolvição do delito de porte de arma, por insuficiência probatória. Contudo, o acervo probatório é robusto e suficiente para manter a condenação em ambos os tipos penais.

A
materialidade
dos delitos está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (Id. 1482, p. 19-20), pelo Laudo Químico nº 90/2023 (Id. 16355442), que atestou a presença de cocaína em 10,4 gramas da substância apreendida, e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma e Material nº 1.226/2023 (Id. 16355454), que confirmou a eficiência da submetralhadora de fabricação artesanal e das munições calibre .380 .

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma clara da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O policial militar
VINÍCIUS GUEDES ALVES
, em juízo, narrou que, após a fuga do condutor "Leleu", foi realizada a abordagem do apelante, momento em que foi visualizada a arma de fogo:

"[...] visualizou a bandoleira no acusado, a qual servia de suporte para transportar a arma de fogo apreendida, afirmando que as munições estavam dentro de uma capa de óculos, dentro do carro, assim como as drogas, registrando que visualizaram a arma de fogo com o acusado, durante o tempo todo."

No mesmo sentido, o policial militar
LUCAS RAMOS FERREIRA
corroborou a dinâmica dos fatos, afirmando que, assim que a porta do veículo foi aberta, a arma foi avistada com o réu:

"[...] assim que abriram a porta, visualizaram a bandoleira no acusado e a arma de fogo. [...] declarou ainda, que encontraram drogas e munições no carro, acrescentando que o acusado também apontou onde os pinos de cocaína estavam, no console do veículo."

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão do apelante, de que a droga se destinava ao consumo próprio e que a arma teria sido arremessada em seu colo pelo corréu foragido, mostra-se isolada e inverossímil. A alegação é frontalmente desmentida pela prova testemunhal, que descreve o porte ostensivo da submetralhadora por meio de uma bandoleira.

A tese de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, também não se sustenta.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Embora a quantidade de entorpecente (10,4 gramas de cocaína) não seja, isoladamente, exorbitante, o conjunto das circunstâncias fáticas, conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, aponta inequivocamente para a traficância.

A posse de uma arma de fogo de alto poder lesivo, como uma submetralhadora, na companhia de um conhecido traficante, em local de intensa mercancia ilícita, é um contexto absolutamente incompatível com a figura de um mero usuário, indicando, ao contrário, a inserção do agente na dinâmica do narcotráfico, seja em função de guarda, transporte ou segurança da atividade.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria de ambos os delitos,
mantenho as condenações nos termos da sentença.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela redução das penas-base. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06)

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
, exasperando-a em 5 (cinco) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Com a devida vênia, a fundamentação utilizada para negativar a
culpabilidade
("exigibilidade de comportamento diverso"), os
motivos
("espírito de ganância") e as
consequências
("crime de perigo abstrato que ofende toda a coletividade") revela-se genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico, o que configura
bis in idem
.

Da mesma forma, a valoração negativa da
personalidade
("voltada a prática de crimes, eis que responde a outra ação penal e possui duas condenações") mostra-se tecnicamente equivocada, pois se utiliza de ações penais em curso e condenações, elementos que, segundo a jurisprudência consolidada (Súmula 444/STJ), não se prestam a tal fim, devendo ser considerados, quando transitados em julgado, exclusivamente como maus antecedentes ou reincidência.

Remanescem, contudo, como desfavoráveis os
antecedentes
, vez que o réu
foi condenado na
Ação Penal nº
0000801-63.2014.8.08.0021
pelo crime do art. 33, da Lei nº 11343/06, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
transitado em julgado em 07/11/2016.

A respeito das
circunstâncias do crime
, merecem ser mantidas como negativas, pois extrapolam a normalidade do tipo, na medida em que o delito foi cometido com o emprego de arma de fogo de alto potencial lesivo (submetralhadora), em local de notória atividade criminosa, o que denota maior ousadia e periculosidade.

Assim, mantendo duas circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena-base, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo de pena para cada vetor, resultando em um aumento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e, então, fixo a
pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da
confissão espontânea qualificada
(art. 65, III, 'd', do CP). Embora o réu tenha alegado que a droga era para uso próprio, sua admissão quanto à posse do entorpecente foi utilizada para fundamentar a condenação, o que atrai a incidência da Súmula 630 do STJ. Aplico a fração redutora de 1/12, e reduzo a pena para
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/2003)

A pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Pelos mesmos motivos expostos anteriormente, afasto a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade. Mantenho, contudo, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
(porte de arma em via pública, em local de intenso tráfico e grande circulação de pessoas).

Com duas moduladoras negativas, e considerando o intervalo de pena de 2 anos, o aumento de 1 (um) ano acima do mínimo mostra-se excessivo. Assim, redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Inexistindo atenuantes, agravantes ou outras causas modificativas, torno a pena definitiva neste patamar.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), somo as penas, totalizando
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena final, superior a 8 (oito) anos, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LEONARDO DA SILVA GOMES, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria das penas, fixando-as em:

a)
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa
, pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06;

b)
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em razão do concurso material, torno a pena definitiva em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa
, mantendo o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)